Tribunal: TJBA
Processo: 0350650-43.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0350650-43.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA e outros (13) Advogado(s): JOAO NUNES SENTO SE FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TÉCNICO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO PARA O CARGO DE AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0350650-43.2012.8.05.0001, em que figura com Apelante VALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .